Tribunal: TJMT
Processo: 1013207-61.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013207-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 945.170.371-34 (AGRAVADO), LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 945.170.371-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVANTE:
GINCO URBANISMO LTDA
.

AGRAVADO:
LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO

AUTOS DE ORIGEM
:
1012498-68.2024.8.11.0041

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORAS SOLIDÁRIAS.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS COEXECUTADAS. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PLANO RECUPERACIONAL À DEVEDORA SOLIDÁRIA NÃO RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 49, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005.
ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL.
SÚMULA Nº 581 E TEMA 885 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por
Ginco
Urbanismo Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença movido por Lawrence Oliveira Barreto, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e manteve o prosseguimento da execução em seu desfavor.

2. A agravante sustenta, em síntese, que o crédito exequendo possui natureza concursal, por decorrer de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial da devedora principal, razão pela qual pretende a limitação da atualização do crédito à data do pedido
recuperacional
, inclusive em relação à sua pessoa, embora não esteja submetida ao regime da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os efeitos da recuperação judicial da coexecutada, especialmente a limitação da atualização do crédito à data do pedido
recuperacional
, podem ser estendidos à devedora solidária não recuperanda, bem como se eventual direito de regresso, alegação de enriquecimento sem causa e invocação da par conditio
creditorum
autorizam restringir a execução fundada em título judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença exequenda impôs condenação solidária às requeridas, fixando de forma objetiva as verbas devidas e os critérios de atualização, de modo que a obrigação da agravante decorre de título judicial cuja eficácia deve ser observada na fase de cumprimento de sentença.

5. Nos termos do art. 49,
caput
e § 1º, da Lei n.º 11.101/2005, embora os créditos existentes na data do pedido se submetam à recuperação judicial, os credores do devedor em recuperação conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, razão pela qual a recuperação judicial da coexecutada não exonera, suspende nem limita, por si só, a responsabilidade patrimonial da devedora solidária não submetida ao regime
recuperacional
.

6. A novação prevista no art. 59 da Lei n.º 11.101/2005 obriga o devedor e os credores sujeitos ao plano, não se projetando automaticamente sobre terceiros coobrigados não recuperandos, sob pena de indevida ampliação subjetiva dos efeitos do plano
recuperacional
.

7. A Súmula n.º 581 do STJ e a tese firmada no Tema n.º 885/STJ assentam que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, nem induz suspensão, extinção ou novação em favor destes.

8. Nos termos do art. 275 do Código Civil, a solidariedade passiva autoriza o credor a exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, não podendo eventual direito de regresso ou dificuldade de recomposição patrimonial entre codevedores ser oposto ao exequente para restringir a obrigação reconhecida judicialmente.

9. Não há enriquecimento sem causa quando o agravado busca a satisfação de crédito fundado em sentença transitada em julgado, cuja causa jurídica reside no próprio título executivo judicial. Do mesmo modo, a
par conditio
creditorum
rege a disciplina concursal entre credores e a sociedade em recuperação judicial, não se prestando a beneficiar devedora solidária não submetida ao concurso
recuperacional
.

10.
Ademais, a
pretensão da agravante de invocar, em nome próprio,
efeitos jurídicos decorrentes da recuperação judicial de terceira sociedade não encontra respaldo no art. 18 do CPC, ausente autorização legal para que a devedora solidária não recuperanda reivindique para si benefícios próprios da empresa submetida ao regime
recuperacional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“
A recuperação judicial da coexecutada não suspende, extingue nem limita a execução promovida contra devedora solidária não submetida ao regime
recuperacional
, preservados os direitos do credor nos termos do art. 49, § 1º, da Lei n.º 11.101/2005.
”

“
A limitação da atualização do crédito à data do pedido de recuperação judicial aproveita apenas à sociedade recuperanda, não se estendendo automaticamente ao coobrigado solidário estranho ao processo
recuperacional
.
”

“
O eventual direito de regresso entre devedores solidários constitui relação interna entre codevedores e não pode ser oposto ao credor para restringir obrigação reconhecida em título judicial.
”

“
Não configura enriquecimento sem causa o recebimento, pelo exequente, de valor decorrente de sentença transitada em julgado.
”

“
A invocação, por devedora solidária não recuperanda, de efeitos jurídicos próprios da recuperação judicial de
outra executada
não encontra amparo no art. 18 do CPC.
”

________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.101/2005,
arts
. 49, caput e § 1º, e 59; Código Civil, art. 275; Código de Processo Civil, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n.º 581/STJ; Tema n.º 885/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.956.212/SP, Quarta Turma, j. 26.09.2022,
DJe
30.09.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.991.096/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.03.2023,
DJe
31.03.2023; TJMT, AI 1003286-78.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026, pub. 02.05.2026; TJSP, AI 2307269-46.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª
Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo
,
interposto por
GINCO URBANISMO LTDA
.
,

contra decisão proferida (ID.
223124202
,

autos
n.º

1012498-68.2024.8.11.0041
)
pelo Juízo da

6
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT

que
, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO
,

rejeitou a impugnação
apresentada pela ora agravante
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se deImpugnação ao Cumprimento de Sentençaapresentada pela executada
GINCO URBANISMO LTDA
(Id. 192804153), na qual alega, em síntese, a imprescindibilidade de liquidação de sentença por perícia contábil devido à complexidade dos cálculos; e a
sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial da coexecutada
Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., requerendo a adequação do crédito aos limites do plano
recuperacional
.

O exequente apresentou resposta (Id. 196974612), arguindo
a intempestividade da impugnação,
a ilegitimidade da GINCO para pleitear direitos relativos à recuperação judicial de terceira empresa
, a suficiência dos cálculos aritméticos e a desnecessidade de liquidação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Como é de conhecimento, a impugnação ao cumprimento de sentença está prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil, sendo certo que o excesso de execução e a inexequibilidade do crédito são matérias passíveis de discussão por meio deste instrumento. Assim, considerando que estas são as razões da presente medida, passo à análise do pedido.

Inicialmente, rejeito a alegação de intempestividade suscitada pelo exequente.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação para pagamento voluntário foi publicada no DJ em 20/03/2025 e, decorrido o prazo quinzenal previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento, iniciou-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, nos termos do art. 525 do CPC.

Considerando as datas de leitura da intimação e a contagem dos prazos em dias úteis, bem como eventuais suspensões de expediente forense, constata-se que a peça defensiva da executada GINCO foi protocolada dentro do lapso legal. Portanto, conheço da impugnação por ser tempestiva.

Dito isto, verifico que a impugnante sustenta a iliquidez do título e a necessidade de perícia contábil. Sem razão.

O título executivo judicial (sentença de Id. 148963204) é claro ao condenar as rés à restituição simples dos valores pagos a título de juros de obra (exceto R$ 946,23) e taxas condominiais anteriores à entrega das chaves, além de indenização por danos morais em valor fixo.

Nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. No caso em tela, a apuração doquantum
debeatur
depende apenas da somatória dos valores comprovadamente pagos, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% ao mês) fixados no título. Não há complexidade que justifique a deflagração de fase de liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum.

Assim,rejeitoa preliminar de iliquidez, visto que a execução pode prosseguir mediante simples cálculo aritmético.

No que tange ao pedido de submissão do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial da coexecutada Gold Black, a tese defensiva carece de amparo probatório mínimo nestes autos.

A executada GINCO limitou-se a alegar a existência e o encerramento da recuperação judicial da litisconsorte, contudo,
sequer acostou aos autos prova documental da alegada recuperação, tampouco informou o número do processo
recuperacional
ou juntou cópia do plano aprovado, inviabilizando que este Juízo apurasse a veracidade das alegações ou os termos de eventual novação
. O ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do exequente incumbe à executada (art. 373, II, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais,
a sentença exequenda condenou as rés solidariamente
. A solidariedade passiva permite que o credor exija e receba de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275 do Código Civil).

Ainda que a coexecutada Gold Black estivesse em recuperação judicial, tal fato não suspenderia a execução em face da devedora solidária GINCO, nem obrigaria o credor a se submeter às condições do plano
recuperacional
em relação a esta última, conforme entendimento consolidado na
Súmula 581 do STJ
que dispõe:

"
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
".

Portanto, perfeitamente cabível o prosseguimento da execução pelo valor integral em face da GINCO URBANISMO LTDA.

Contudo, em análise aos autos, verifico irregularidade na tramitação em relação à primeira executada, GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.

Houve determinação de intimação das executadas na pessoa de seus advogados para pagamento voluntário (ID 187388654). Contudo, em relação à empresa Gold Black, constata-se que não há advogado cadastrado nestes autos eletrônicos para representá-la.

Considerando que o requerimento de cumprimento de sentença foi formulado mais de 01 (um) ano após o trânsito em julgado da sentença
(ocorrido em 16/12/2020, conforme Id. 148963212, com pedido de cumprimento protocolado apenas em 2024), incide a regra do art. 513, § 4º, do CPC.

Dessa forma, é nula eventual intimação ficta ou dirigida a patrono inexistente, sendo imperiosa a intimação pessoal da devedora.

Por fim, embora reconhecida a desnecessidade de liquidação de sentença por se tratar de cálculos aritméticos, verifico que o exequente instruiu o pedido de cumprimento de sentença apenas com partes do processo principal e planilhas de cálculo, sem juntar os comprovantes de pagamento que deram origem aos valores pleiteados.

Para a apuração exata do valor a ser restituído (juros de obra e taxas condominiais), é imprescindível o confronto entre a data e o valor do efetivo desembolso (conforme os comprovantes) e os parâmetros fixados no título executivo judicial (ID 148963204). A ausência de tais documentos impede a conferência da correção dos cálculos apresentados, podendo gerar excesso de execução ou enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
rejeitoa impugnação ao cumprimento de sentença oposta por GINCO URBANISMO LTDA, mantendo a execução em seus ulteriores termos em face desta.

INTIME-SEa parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial da execução, juntando aos autos cópias legíveis dos comprovantes de pagamento relativos aos "juros de obra" e às "taxas condominiais" cuja restituição pleiteia, a fim de permitir a conferência da memória de cálculo apresentada e a exata apuração do valor devido, em estrita observância ao título executivo.

Em relação à executada GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.,determino a sua INTIMAÇÃO PESSOAL, por carta com aviso de recebimento (AR), no endereço de sua sede, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido de custas, se houver, nos termos do art. 523 c/c art. 513, § 4º, do CPC.

Constatando-se que não houve o pagamento voluntário no prazo, incidirá multa de 10% e honorários de advogado de 10%, iniciando-se o prazo de 15 dias para impugnação (art. 525, CPC).

[...]
[grifo

nosso]

A agravante, e
m
sua minuta recursal (ID.
356704376), sustenta as seguintes teses:

Natureza concursal do crédito e sujeição aos efeitos
e limites
d
o plano
recuperacional

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
357175399.

O agravado
, por sua vez,
apresentou contraminuta recursal (ID. 363232864) na qual
rebate as alegações
da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão n.º 47596234)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID. 357070364.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026